Tribunal: TJMT
Processo: 1024728-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024728-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JANAINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 729.894.831-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 729.894.831-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. D. S. S. J. - CPF: 096.260.901-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com arguição de preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar.

III. Razões de decidir:

3. A decisão fundamenta-se em dois eixos principais: i. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública;
ii
. Confirmação da tutela de urgência, considerando: - Necessidade comprovada de tratamento especializado; - Urgência decorrente do diagnóstico de TEA e TDAH; - Prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana; - Irrelevância da existência de plano de saúde particular para eximir a responsabilidade estatal.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1.

Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento de saúde;

2.
A contratação de plano de saúde privado não configura causa de ilegitimidade passiva do Poder Público;

3.
O direito à saúde, especialmente de crianças, constitui direito fundamental indisponível;

4.
Qualquer ente federativo pode ser demandado para garantir o acesso a tratamentos de saúde."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 23, I; Lei n
.
8.069/1990 (ECA),
arts
. 4o, 7o e 11, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento, No 70083778480, Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
, j. 02.07.2020; TJ-SP, Agravo de Instrumento 0100442-47.2022.8.26.9008, Rel. Des. Filipe Antônio Marchi Levada, j. 23.02.2023; STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1062472-40.2025.8.11.0041 ajuizada por
G.D.S.S.J.
, representado por sua genitora,
por
intermédio da Defensoria Pública Estadual
em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam em favor da criança o tratamento terapêutico multidisciplinar
, t
erapeuta
o
cupacional,
f
onoaudiólogo e
p
sicólogo
,
e consulta com
p
siquiatra
p
ediatra, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

O agravante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o autor é usuário do plano de saúde
privado
e
sua
responsabilidade só adviria em caso de eventual esgotamento dos recursos do referido plano.

Sustenta que o serviço pleiteado é eletivo e não ficou demonstrada urgência ou emergência, que o ajuizamento da ação é açodado, sem que
exista
demora excessiva da Administração Pública, conforme o Enunciado 93 das Jornadas de Saúde
do
CNJ.

Defende a responsabilidade primária do Município, bem como a impossibilidade de escolha de marca ou modelo; a ausência de manifestação técnica e a não demonstração de incapacidade financeira dos genitores da parte autora, e, ainda, que não ficou demonstrada a imprescindibilidade por meio do laudo médico.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
302360887
).

Apresentada as contrarrazões no Id.
314821860
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
provimento parcial do recurso (Id.
319737362
).

É o relatório.

VOTO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, n
o que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado recorrente em razão da contratação de plano de saúde privado pel
o
paciente/demandante, cabe ressaltar que todos os entes federativos respondem solidariamente pela saúde de toda a população.

De acordo com
os artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição Federal
, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico.

A
responsabilidade solidária estabelecida entre os entes federativos, decorrente da repartição constitucional de competências em matéria de saúde pública, confere à parte demandante a prerrogativa de eleger contra qual ou quais entes da federação deseja demandar, sem que essa escolha configure hipótese de ilegitimidade passiva.

A eventual existência de contratação de plano de assistência médica suplementar constitui questão pertinente à fase de ressarcimento ao erário ou à ação regressiva, caso se verifique cabível, mas não se presta a obstar ou eximir o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso à saúde, direito fundamental consagrado no artigo 196 da Constituição Federal e integrante do mínimo existencial, cuja efetivação deve ser garantida de forma universal e igualitária a todos os cidadãos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. ESTADO E MUNICÍPIO. SERVIÇO DE CUIDADOR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. REJEIÇÃO. -
Não há óbice ao cidadão conveniado a plano de saúde particular requerer prestação de saúde pelos entes estatais, pois essa condição não afasta, por si só, o direito à saúde como garantia constitucional. Possibilidade de ressarcimento em ação autônoma. Legitimidade passiva.
MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. - Situação dos autos em que o pedido é única e exclusivamente de fornecimento de serviço de cuidador, sem a necessidade de atendimento por profissional especializado, o que afasta os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(
TJRS -
Agravo de Instrumento, No 70083778480, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Desa.
Relator
a
: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 02-07-2020)
[sem destaque no original]

“
Agravo de instrumento. Fazenda Pública. Fornecimento de medicamentos. Doença de
Crohn
e leucemia. Cabimento. Dever do Estado de resguardar o direito à saúde. Solidariedade entre os entes federativos. Obrigação que pode ser exigida de qualquer deles. Requisitos do REsp 1.657.156/RJ devidamente cumpridos. Relatório médico que aponta imprescindibilidade do tratamento para manutenção da vida. Hipossuficiência econômica comprovada. Medicamentos com registro na ANVISA. Irrelevância da contratação de plano de saúde. Presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Concessão mantida. Necessidade de imposição de multa para coibir descumprimento. Patamar razoável. Agravo desprovido.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100442-47.2022.8.26.9008 Várzea Paulista, Relator:
Des.
Filipe Antônio Marchi Levada, Data de Julgamento: 23/02/2023, Segunda Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Rejeito, portanto
, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1062472-40.2025.8.11.0041 ajuizada por
G.D.S.S.J.
, representado por sua genitora,
por
intermédio da Defensoria Pública Estadual em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam em favor da criança o tratamento terapêutico multidisciplinar, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, e consulta com psiquiatra pediatra, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Narra a inicial que a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), razão pela qual necessita da disponibilização de tratamento terapêutico multidisciplinar (ABA) e consultas especializadas.

O d. Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência por considerar demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada (CPC, art. 300).

Pois bem.

A questão em discussão consiste
tão somente
em saber se estão preenchidos os requisitos para m
anutenção da tutela de urgência deferida
, sob pena de supressão de instância
.

O
agravante argumenta que não existe urgência ou emergência que justifique o atendimento do pedido formulado. No entanto, esta alegação não encontra respaldo, uma vez que a petição inicial foi apresentada de maneira adequada, acompanhada de documento médico que corrobora necessidade prévia do fornecimento do tratamento requerido.

O referido
documento, elaborado por profissional da saúde, evidencia a gravidade da condição do paciente e a urgência do tratamento, demonstrando que a demora na sua realização pode resultar em consequências graves para a saúde da criança. Portanto, é imperativo refletir sobre a urgência da situação, uma vez que a negativa ao fornecimento do tratamento solicitado pode comprometer irreversivelmente a recuperação do postulante.

Consta
dos autos de origem
que a criança está regulamentada no Sistema de Regulação (SISREG III) desde outubro de 2020, sob os códigos números 597202494 / 597200421 / 347748706, com
status
de "pendente", aguardando atendimento especializado.

Conforme a guia de encaminhamento emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantil –
CAPSi
, o menor necessita acompanhamento psiquiátrico para dar continuidade ao seu tratamento.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Assim, f
icou demonstrada a necessidade e a urgência para o fornecimento do
s
tratamento
s
pleiteado
s
, sob pena de complicação do
quadro clínico da criança.

Realça-se que
a probabilidade do direito
do autor, ora agravado,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Nota-se que a

decisão agravada está fundamentada na necessidade de assegurar à parte autora o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a reforma da medida.

Ademais, por meio dos seus artigos 4o, 7o e 11, §2o
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

Da mesma forma, a incapacidade financeira do requerente restou cabalmente demonstrada
por meio
do acervo documental colacionado aos autos, estabelecendo presunção
iuris tantum
da impossibilidade econômica da família em custear o tratamento especializado requerido.

As arguições meramente impugnativas apresentadas pela parte recorrente, desprovidas de substrato probatório idôneo, revelam-se manifestamente insuficientes para elidir a presunção legal de hipossuficiência econômica estabelecida pela documentação acostada.

Des
s
e modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública forneça
o tratamento
receitado pelo médico especialista
que acompanha a criança
.

De outro giro,
o
entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – possui legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente.
Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025